Tribunal: TJSP
Processo: 1589449-09.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação fazendária. Execução fiscal. Parcelas fiscais inominadas, descritas apenas com siglas desconhecidas (TFF/TFLI/TLIF/TFILF/multaDRM). A sentença extinguiu o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. Análise recursal prejudicada.
Inobstante a discussão dos autos, é de rigor o reconhecimento da nulidade dos títulos exequendos que instruem a inicial, uma vez que

Ementa:
Apelação fazendária. Execução fiscal. Parcelas fiscais inominadas, descritas apenas com siglas desconhecidas (TFF/TFLI/TLIF/TFILF/multaDRM). A sentença extinguiu o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. Análise recursal prejudicada.
Inobstante a discussão dos autos, é de rigor o reconhecimento da nulidade dos títulos exequendos que instruem a inicial, uma vez que não preenchem os requisitos legais dispostos nos artigos 202 e 203 do CTN combinados com o artigo 2o, §5o da LEF.
As CDAs não apontam a fundamentação dos débitos principais, eis que inexiste qualquer menção ou referência a normas e a dispositivos legais específicos. Percebe-se, portanto, a completa ausência do embasamento legal justificador das exações, inclusive, dos consectários, na medida em que constam apenas indicações esparsas e genéricas relacionadas aos critérios de atualização monetária, juros de mora e multa.
Dessa forma, não é possível definir a origem dos créditos e sua natureza tributária, bem como a forma, atributos, modalidades, além de outros elementos essenciais relacionados às hipóteses de incidência fiscal eleitas pelo ente tributante para configurar a materialização dos respectivos fatos geradores.
À vista desses aspectos, são relevantes os vícios apresentados, fato que acarreta, indubitável, prejuízo ao direito de defesa do contribuinte, além de prejudicar o controle judicial sobre o ato administrativo.
Outrossim, consigne-se a inadmissibilidade de emenda ou substituição da CDA, sob pena de desrespeito ao princípio da imparcialidade. Julga-se prejudicado o recurso, diante do reconhecimento, de ofício, da nulidade das CDAs que instruem a presente execução (art. 485, §3o do CPC), nos termos lançados no acórdão.